Tribunal: TJMT
Processo: 1013652-89.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:1013652-89.2022.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[AMEAÇA, CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER]

RELATOR:
DES(A).LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

PARTE(S):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONEL FERNANDO DE AZEVEDO - CPF: 701.596.371-04 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES registrado(a) civilmente como MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), WENDERSON REYNER ALVES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO TRINDADE TAQUES - CPF: 043.432.881-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE GAMA DA SILVA - CPF: 847.378.911-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU
O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, DO CP) – CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12,
CAPUT,
DA LEI 10.826/03) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 28-A, § 2º, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PROTOCOLO N. 27/2021/CNJ - PROTEÇÃO À VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A prática de delitos em contexto de violência doméstica impede que o Ministério Público oferte o benefício de ANPP em favor do acusado, conforme vedação expressa no art. 28-A, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Penal.

2. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEONEL FERNANDO DE AZEVEDO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade total de
01 ano e
01 (um) mês de detenção

e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime
aberto
, pela prática dos delitos descritos no art. 12,
caput,
da Lei n. 10.826/03 e art. 147,
caput
,
c.c
., art. 61, inc. II, alínea “f”,
c.c
. art. 69, todos do Código Penal e com incidências da Lei n. 11.340/06.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a nulidade da sentença condenatória argumentando que o Ministério Público deixou de propor Acordo de Não Persecução Penal em relação ao crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/03 e, pelo contexto fático probatório dos autos, argumenta que
“o apelante atende a todos os requisitos objetivos para o oferecimento do ANPP”
(Id. 222885692).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 222885695).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo, para que a r. sentença recorrida seja mantida inalterada em seus termos (Id. 232015196).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES PROCURADOR DE JUSTIÇA:

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ROBSON DE

OLIVEIRA CARDOSO
, OAB/MT N.º

33.843
.

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Acerca dos fatos, narra a denúncia:

“No dia 07 de setembro de 2022, por volta das 18h00, na residência localizada na Rua Ponta Grossa, nº 08, Bairro Morada da Serra, nesta capital, o denunciado LEONEL FERNANDO DE AZEVEDO incorreu em posse irregular de arma de fogo de uso permitido e ameaçou a vítima Elaine Gama da Silva (44 anos de idade na época dos fatos), com quem conviveu por cerca de doze anos e teve um filho em comum.

Na data dos fatos, o casal estava em casa confraternizando com a família quando a vítima pediu para o denunciado parar de consumir bebida alcoólica, porém ele não gostou e mandou-a embora da residência.

Ela começou a arrumar suas coisas quando o denunciado puxou sua bolsa, deixando cair alguns pertences, inclusive a sua arma de fogo de uso profissional, vez que é Policial Militar.

Consta que, imediatamente, o denunciado pegou a arma de fogo da vítima que estava no chão e, mesmo com vários pedidos, se recusou a entregá-la. Ocorre que a vítima conseguiu sair da residência do casal, deixando o denunciado em posse da arma de fogo.

Posteriormente, o denunciado enviou várias mensagens para a vítima, via
whatsapp
, proferindo ameaças, dizendo que a mataria e iria até a casa da família dela e “iria ver o que lhe aconteceria”.

Destaca-se que a Polícia Militar foi até a residência da vítima e realizou a prisão em flagrante delito do denunciado, sendo que a arma de fogo estava em cima do
guarda roupa
onde foi recuperada com um carregador contendo nove munições intactas (...)” (Id. 222885651).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado e, ao término da regular instrução criminal, condenado pela prática dos crimes de ameaça, com as implicações da Lei Maria da Penha, nos termos do art. 147,
caput
, do Código Penal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 12,
caput,
da Lei n. 10.826/03.

Inconformada, a defesa interpôs recurso pleiteando a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que o Ministério Público deixou de ofertar Acordo de Não Persecução Penal quanto à prática do delito previsto no Estatuto do Desarmamento.

Não obstante os argumentos, o recurso defensivo
não comporta provimento
.

Inicialmente, registro que em sede recursal não houve qualquer irresignação do apelante quanto à materialidade e autoria dos delitos, estando devidamente comprovadas nos autos.

Após detida análise dos autos e em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que os delitos de ameaça e posse irregular de arma de fogo foram praticados pelo apelante em contexto de violência doméstica ou familiar, circunstância que veda a oferta de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Penal.

O artigo dispõe:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

(...)

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (...)

IV -
nos
crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor
(...)” (grifos meus).

Ressai dos autos que a vítima
Elaine Gama da Silva
, ao ser ouvida na fase inquisitorial, narrou que possui relacionamento com o acusado há 12 (doze) anos, possuindo um filho em comum. Aduz que na data dos fatos estavam em sua residência e, ao pedir que o seu esposo parasse de ingerir bebida alcoólica, ele reagiu mandando-a embora de casa. Nesse contexto e após a ofendida, que é policial militar, levantar-se pegando sua bolsa e chamar seu filho para irem embora, o apelante puxou a bolsa da vítima, o que fez com que diversos objetos caíssem do interior da bolsa, inclusive sua arma de fogo.

Nessa situação, Elaine relatou que, de imediato, Leonel pegou a arma de fogo e, mesmo após diversos pedidos para que devolvesse o objeto, não o fez. Diante da recusa, a ofendida deixou a residência, circunstância que fez com que o apelante encaminhasse diversas mensagens afirmando que
“iria lhe matar”
e
“iria até a casa da família da vítima e ela iria ver o que lhe aconteceria”
(Id. 222885216).

Em juízo, a vítima relatou:

“Que nós discutimos. Que minha bolsa caiu no chão. Que eu falei que ia embora, ele não deixava. Que ele pegou a minha bolsa e a arma caiu no chão. Que ele pegou e tirou o pente dela. Que eu peguei o pente e saí correndo. Que a arma era minha. Que está em meu nome.
Que ele falava que ia pegar meu filho. Que ele foi na casa da minha mãe porque achou que eu estava lá. Que a arma é minha. Que tinha um pente guardado em casa. Que ele sabia que tinha um pente reserva. Que foi apreendida a arma e o pente reserva. Que foi devolvido para mim. Que eu fiquei com medo dele, não sabia qual era a reação dele. Que ele falava que eu tinha que voltar para casa, mas eu não queria voltar
(...)” (Id. 218709320) (grifos meus).

Portanto, está comprovado que o apelante prometeu causar mal injusto e grave contra a vítima, causando-lhe efetivo temor, ainda mais diante do fato de que o apelante estava na posse da arma de fogo da ofendida, contexto que a motivou a acionar a Equipe Plantonista de Atendimento a Vítima de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá, a representar criminalmente o acusado e requerer a aplicação de medidas protetivas.

Assim, pelos elementos de prova aqui apresentados, sobretudo pelas declarações da vítima em ambas as fases processuais, não há dúvidas que os delitos pelos quais Leonel foi denunciado e condenado foram praticados em contexto de violência doméstica, o que impede que o Ministério Público oferte o benefício de ANPP ao apelante, conforme vedação expressa no art. 28-A, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Leonel Fernando de Azevedo
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

A
companho
, desde
logo
, o voto do Eminente
Relator
, e vou além
.

A pretensão de restituição dos autos ao Ministério Público, nesta situação concreta, mostra-se totalmente
inócua
. A Procuradoria já se manifestou no recurso, afirmando que
verifica
conexões entre os crimes de posse irregular de arma de fogo e o crime de ameaça
, no âmbito da violência
doméstica
.

Assim, de modo a
concordar com o que
já foi expressamente externado, ao ver do Ministério Público, é incabível
a aplicação do
ANPP
, pois
não atende aos requisitos necessários, e não compete, de forma alguma, ao Poder Judiciário rever ou reformar o entendimento do Ministério Público.

Existem vias administrativas adequadas para buscar a reforma desse entendimento, caso seja necessário
, mas não o Poder Judiciário, de modo que, acompanho integralmente o voto do Rela
tor.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024